Tribunal: STF
Processo: ARE 1432088
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 67, p. 1-22) assim ementado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA DE OFÍCIO FACULTADA AO MAGISTRADO PARA DIRIMIR DÚVIDA SOBRE PONTO RELEVANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 156, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECORRÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BUSCA DA VERDADE REAL E DO IMPULSO OFICIAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS ACERCA DO DOLO. ACOLHIDA INVIÁVEL. MATERIALIDADE, AUTORIA E CULPABILIDADE DEMONSTRADOS. ACUSADO QUE SUSTENTA SER MOTORISTA DE APLICATIVO E, NESTA CONDIÇÃO, EFETUOU CORRIDA AO CORRÉU SEM CIÊNCIA DE QUE ELE TRANSPORTAVA DROGAS. DINÂMICA FÁTICA TRAZIDA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE INDICA O CONTRÁRIO. DENÚNCIA ANÔNIMA DE ENTREGA DE DROGAS NA CIDADE DE RIO DO SUL POR VEÍCULO VINDO DA CAPITAL OU REGIÃO METROPOLITANA QUE RESULTA EM MONITORAMENTO NA MALHA RODOVIÁRIA NAQUELA REGIÃO DE DESTINO. POLICIAIS QUE ABORDAM O CORRÉU NUM BAR, PORÉM NADA DE ILÍCITO ENCONTRAM NA BUSCA PESSOAL. NA SEQUÊNCIA VISUALIZAM ELE ADENTRAR NO VEÍCULO CONDUZIDO PELO APELANTE E SEGUIR PELA RODOVIA. NO TRAJETO AMBOS FAZEM PARADA E, COM USO DE LANTERNA DOS SEUS TELEFONES CELULARES, CAMINHAM PELO MATAGAL DAS MARGENS PARA PROCURAR/PEGAR ALGO E SEGUEM VIAGEM NA VIA. APELANTE QUE NÃO ATENDE ORDEM DE PARADA E EMPREENDE FUGA EM ALTA VELOCIDADE. POLICIAIS QUE FLAGRARAM O CORRÉU/CARONEIRO DISPENSANDO ALGO. ABORDAGEM EFETUADA MAIS ADIANTE. RECUPERADO O MATERIAL DESCARTADO SE CONSTATOU SER CERCA DE UM QUILO DE DROGA POPULARMENTE CONHECIDA COMO MACONHA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANTENÇA DO DECRETO CONDENATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DE DROGAS E INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO CELULAR DO APELANTE QUE INDICAM QUE SEU ENVOLVIMENTO COM A VENDA PROSCRITA NÃO É FATO ISOLADO EM SUA VIDA. PENA CORPORAL INALTERADA EM PATAMAR SUPERIOR A QUATRO ANOS QUE IMPEDE SUA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME INICIAL FIXADO NO FECHADO, SOB FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DE DROGA E REINCIÊNCIA. ACOLHIMENTO DO PLEITO PARA FIXAÇÃO MAIS BRANDA QUE SE IMPÕE. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA QUE RESULTOU NA PENA-BASE MÍNIMA. APELANTE PRIMÁRIO SEM OUTRAS AGRAVANTES APLICADAS NA SEGUNDA ETAPA. MUDANÇA PARA REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 67, p. 21-22) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 71, p. 1-6).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 75, p. 1-28) com alegação de ofensa aos arts. 5º, incisos XLVI, LIV, LV, LVI e LVII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 73, p. 1-28).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu o REsp (eDOC 84, p. 1-15) e, quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 82, p. 1-5), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    Ante o exposto, nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no TEMA 660 do STF e não se admite o reclamo, com fulcro no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, quanto às teses defensivas remanescentes.” (eDOC 82, p. 4; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 88, p. 1-21), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 86, p. 1-24). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.055.418/SC (eDOC 101, p. 1-3) e dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 103-114). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 116, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada, da Vice-Presidência do TJ/SC (eDOC 82, p. 1-5), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.383.826 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023; ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.395.471 ED-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.402.738 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 10.1.2023; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; dentre outros.



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2012; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; recentemente: ARE 1.415.993 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.4.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Intime-se, via DJe.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente